Tribunal: TJMT
Processo: 1014466-33.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014466-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VADEMILSO BADALOTTI - CPF: 396.119.659-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO
– MULTA AMBIENTAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – EXTRAVIO DO PAD – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 3 ANOS
- PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pretensão da tutela recursal de efeito ativo pode ser total ou parcialmente, de modo a deferir as medidas não concedidas pelo juízo singular. Para tanto, deve estar evidenciado a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o risco de dano ao direito da parte ou ao resultado útil do processo, consoante preveem os artigos 300, caput, c/c 1.019, I, ambos do CPC/15.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S):

VADEMILSO BADALOTTI

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Declaratório
VADEMILSO BADALOTTI
, que concedeu a antecipação da tutela, a fim de suspender a exigibilidade do Auto de Infração nº 162352 e do Termo de Embargo nº 0115-D, em razão do reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo derivado dos referidos documentos.

Como causa de pedir recursal, sustenta que “
a prescrição intercorrente não ocorreu no curso do Processo Administrativo nº 521904/2016, uma vez que, em simples observação às datas dos atos processuais, é possível afastar de forma imediata tal alegação.”

Afirma que “
em momento algum o processo administrativo chegou a ficar paralisado sem qualquer tipo de andamento/despacho e impulso por período superior a três (03) anos
por desídia do órgão público,
o que revela a inocorrência da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo em questão.”

Relata que “
no processo administrativo em análise, não se pode falar em negligência do órgão competente em promover os atos de apuração nos autos,
uma vez que o mesmo permaneceu paralisado por força de extravio e da necessidade de sua reconstituição
, que foi efetivamente realizada.”

Ao final, requer
a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento
, a fim de que cesse imediatamente a eficácia da decisão agravada,
restaurando integralmente os efeitos do Auto de Infração e do Termo de Embargo lavrados pela SEMA/MT
,
e no mérito
pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões em id. 140067679.

A parte agravada manifestou nos autos em id. 202521690, requerendo o sobrestamento do feito até o julgamento
dos IRDR 1003048-64.2023.8.11.0000 e 1012668-37.2022.8.11.0000.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Declaratório
VADEMILSO BADALOTTI
, que concedeu a antecipação da tutela, a fim de suspender a exigibilidade do Auto de Infração nº 162352 e do Termo de Embargo nº 0115-D, em razão do reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo derivado dos referidos documentos.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada por
VADEMILSO BADALOTTI
a

Ação Declaratório de Nulidade de Auto de Infração nº 1010517-53.2022.8.11.0015
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, almejando a anulação do Auto de Infração n. 162352 e do Termo de Embargo n. 0115-D, lavrados em seu desfavor ante o cometimento de infração ambiental.

A liminar foi ideferida pelo juízo
a quo
, com a seguinte fundamentação:

“(...)

Destarte, neste momento processual, ENTENDO pelo RECONHECIMENTO da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE no transcurso do PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 5219904/2016, porquanto que, o procedimento de apuração permaneceu paralisado por mais de 03 (três) anos entre a Lavratura do Auto de Infração n° 162352 datada de 20/09/2016 e a Juntada de Certidão de Antecedentes datada de 14/07/2020, tendo sido desconsiderado deste cômputo os atos realizados para reconstituição do processo extraviado já que não importam em apuração do ato ilícito.

Assim, em razão da aparente ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, bem como o simples fato da possibilidade de inclusão do nome do Requerente no SERASA, PROTESTO ou outro ÓRGÃO de RESTRIÇÃO de CRÉDITO indevidamente já é suficiente para o deferimento da medida liminar, não sendo justo, nem razoável que o Requerente tenha seu NOME MACULADO frente ao mercado de credores nem sofra os nefastos efeitos dos atos de cobrança judicial e extrajudicial.

Frisa-se que, na espécie, não se verifica o periculum in mora inverso haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.

Deste modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a concessão do PEDIDO LIMINAR, sendo de MEDIDA o seu DEFERIMENTO.

“Ex positis”,
DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO dos EFEITOS do AUTO DE INFRAÇÃO nº 162352 e do TERMO DE EMBARGO nº 0115-D, até final desfecho da presente ação.

(...)”.

Irresignada com a decisão, a parte agravante interpôs o presente recurso.

Ab initio,
afasto o pedido de retirada de pauta e suspensão do feito em razão da tramitação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas sob nº 1003048-64.2023.8.11.0000 e 1012668-37.2022.8.11.0000, em trâmite na Seção de Direito Público deste TJMT.

Isso porque, naqueles autos não há qualquer decisão no sentido de suspender o trâmite de outros feitos que tenham como causa de pedir a aplicabilidade ou não do Decreto Estadual nº 1.986/2013 ao processo administrativo ambiental, não se mostrando razoável a suspensão dos autos neste momento.

Passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido as questões postas na decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

É certo que a pretensão da tutela recursal de efeito ativo pode ser total ou parcialmente, de modo a deferir as medidas não concedidas pelo juízo singular. Para tanto, deve estar evidenciado
a probabilidade do direito (
fumus boni iuris)
e o risco de dano ao direito da parte ou ao resultado útil do processo, consoante preveem os artigos 300,
caput,
c/c 1.019, I, ambos do CPC/15.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3º do referido artigo.

A espécie não traz elementos que, em princípio, autorize reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado e, por conseguinte, a relevância do fundamento, elemento esse necessário para concessão da tutela de urgência.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito
da decisão que suspendeu a exigibilidade do Auto de Infração nº 162352 e do Termo de Embargo nº 0115-D, em razão do reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo derivado dos referidos documentos.

Como explicitado no relatório, a ação interposta pelo agravado possui a finalidade de anular o processo administrativo nº 5219904/2016, oriundo do Auto de Infração nº 162352 e Termo de Embargo nº 0115-D.

O Magistrado acolheu o pedido de antecipação de tutela ventilada pelo autor, a suspender a exigibilidade dos referidos documentos.

Com efeito, quando se trata de matéria ambiental, a legislação que dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento das infrações administrativas, no artigo 19, do Decreto n. 1.986/2013, dispõe:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

O artigo 20 estabelece os marcos interruptivos da prescrição, como se vê:

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Pois bem, ao analisar o processo administrativo, verifica-se
a priori
, a paralização, uma vez que houve a demora por mais de 3 (três) anos para que fosse proferido despacho ou decisão no processo administrativo.

O Estado de Mato Grosso, inclusive, não afasta a ocorrência da demora, mas aduz que esta ocorreu em razão do extravio do PAD, e que extravio não se deu em virtude da atuação da Fazenda Pública, logo, um dos elementos para o reconhecimento do instituto não estaria presente, qual seja, a desídia do órgão público.

No entanto, em que pese as alegações do ente público, ao menos neste momento,
não resta comprovado a probabilidade do direito invocado, posto que extrai-se dos autos que
o extravio se deu em
2016
, e apenas foram restaurados em
2019
(ID nº 87945257 – autos originários), ou seja uma demora de 3 (três) anos para identificar a não localização dos autos, e então proceder à restauração, e ainda assim os autos só tiveram nova movimentação em
14-7-2020
(ID nº 87619342), com a juntada de certidão
.

Assim, nesta fase cognição sumária, não resta comprovada a probabilidade do direito do agravante, não
tendo como se afastar, ao menos nesta fase de cognição sumária, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024